Tribunal: TJMT
Processo: 0009238-78.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0009238-78.2016.8.11.0041
RECORRENTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDA: G. D. P. M.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 95850969):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA PARA EXAME – DEMORA INJUSTIFICADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A demora indevida na realização do exame, que decorreu da falta de comunicação da operadora com o laboratório, resta caracterizado o ato ilícito. A operadora tem o dever de restituir ao beneficiário do plano o valor comprovadamente pago para a realização do exame. A demora injustificada é capaz de ferir a dignidade do autor e comprometer o seu bem-estar emocional e psicológico, no momento em que já se encontra com a saúde debilitada, caracteriza o dano moral e enseja a reparação civil. Diante dos princípios da moderação e da razoabilidade, se o valor da reparação fixado na sentença não se mostra excessivo ou ínfimo, não há razão para a sua redução.
(TJ-MT 00092387820168110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 04/08/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2021)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação cível, interposta por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que condenou a parte ré a autorizar o exame prescrito à parte autora, à restituir o valor pago pelo exame e, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
A parte recorrente alega, além da divergência jurisprudencial, a violação aos artigos 10, §1o da Lei 9.656/98 e 186 e 927 do Código Civil, ao fundamento de que a demora na autorização do exame solicitado pelo recorrido se caracteriza como mero descumprimento contratual que não enseja o dever de indenizar, de forma que deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
Recurso tempestivo (id 100317481) e preparado (id 100296467).
Contrarrazões apresentadas (id 102387465).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação aos artigos 10, §1o da Lei 9.656/98, e 186 e 927, do Código Civil, está amparada na assertiva de que a demora na autorização do exame solicitado pelo recorrido se caracteriza como mero descumprimento contratual que não enseja o dever de indenizar, de forma que deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
Quanto a esse ponto, consignou-se no acórdão recorrido:
“(...) A requisição para realização dos exames (ID 88023459 - Pág. 3/4) e a justificativa feita pelo especialista (ID 88023459 - Pág. 7/8), que enfatizou o caráter de urgência do procedimento.
Portanto, se a indicação do exame é feita por especialista, se o contrato não exclui expressamente a cobertura para o tratamento da patologia que acomete o autor, não há como negar o exame destinado ao diagnóstico e tratamento do autor.
Conclui-se, portanto, que estando o contrato celebrado entre as partes vinculado à prestação de serviços médico-hospitalares, reputa-se abusiva a conduta da seguradora que se recusa a promover a cobertura de exames ou tratamentos.
A operadora do plano de saúde, ora apelante, alega como defesa que não teria recusado a autorização do exame, e que este não teria se realizado em razão de negativa por parte do laboratório.
No entanto, as telas que apresenta a apelante são dos dias 11 e 12 de abril de 2016, enquanto a prescrição da médica para a realização dos exames data de mais de um mês antes, ou seja, 02.03.2016.
Do mesmo modo, observa-se que o exame realizado às expensas da família do autor, que é menor, realizou-se no dia 04.03.2016.
Portanto, a demora excessiva e sem justificativa na autorização da realização de exame voltado ao diagnóstico de patologia cuja cobertura faz parte do contrato, corresponde à recusa/negativa de sua realização.
(...)
Foi anteriormente demonstrado que o autor, menor de idade, necessitava dos exames prescritos para a confirmação do diagnóstico e definição do tratamento.
Some-se a este o fato de que se trata de uma relação de consumo, na qual restou demonstrada a contratação dos serviços, e na qual constatou-se a demora injustificada na liberação do exame, o que é capaz de ferir a dignidade da autora e comprometer o seu bem-estar emocional e psicológico, no momento em que já se encontra com a saúde debilitada caracteriza o dano moral e enseja a reparação civil. (...)” (g.n)
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido nesse aspecto enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INJUSTIFICADA DE COBERTURA. DANOS MORAIS. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Tendo a instância de origem concluído, a partir do exame das provas dos autos, que a recusa de cobertura pelo plano de saúde foi injustificada e ocorrida em momento de grave estado de saúde do beneficiário, causando danos morais, a revisão desse entendimento demanda reexame de matéria de fato, incabível no âmbito do recurso especial (Súmula 7). 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1490268 DF 2019/0111932-7, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2019) (g.n)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela Câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça